Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725677-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 50541481, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Roberto Ferreira de Oliveira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele ofertada, homologando a avaliação de ID no 153953827, dos autos de origem, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante alega que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, a avalição realizada por oficial de justiça não representa a média dos imóveis da região. Pondera que não houve avaliação in loco, levando-se em conta apenas informações de terceiros. Acrescenta que não foram apresentados critérios de certeza, sem descrever a metodologia utilizada, sequer as especificações do imóvel. Aduz que o laudo em discussão não observou os requisitos dispostos no art. 872, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do leilão, a ser realizado no dia 15.08.23, e a realização de nova avaliação. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O agravante peticionou, informando “a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a atual fase do processo” (ID no 53648882, pág. 01). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e conforme informações prestadas pelo agravante, verifica-se que o imóvel em discussão já foi arrematado em leilão, em 18.08.23, estando aguardando o cumprimento das determinações judiciais de ID no 173193710, dos autos de origem, pelo arrematante, para que seja expedido o mandado de imissão na posse e da respectiva carta de arrematação. Em sendo assim, constata-se que já foi realizado o leilão que este recurso visava suspender, inclusive, com a arrematação do bem. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator